Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-44.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Plano de autogestão em saúde. Omissões. Inexistência. Pretensão de efeitos infringentes. Rediscussão do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, fora do Distrito Federal, diante da insuficiência da rede local.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto (i) ao pedido subsidiário de limitação do custeio aos valores da tabela da autarquia e (ii) à análise das provas relativas à capacidade técnica da rede credenciada, aptas a justificar o acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não examine detalhadamente todos os argumentos ou provas indicadas pelas partes.
5. A manutenção do custeio integral decorre da conclusão de insuficiência da rede credenciada para atendimento do tratamento prescrito, não sendo necessária manifestação específica acerca de pedido incompatível com a solução adotada.
6. A atribuição de efeitos modificativos pressupõe a efetiva constatação de vício no julgado, ausente quando a parte embargante busca apenas a revisão do entendimento adotado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.